Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO RECURSAL SATISFEITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência, o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instancia recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, o autor/apelante satisfez a exigência legal ao atacar expressamente os fundamentos da sentença. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
2. O contrato de empréstimo firmado com fraude não pode gerar efeitos jurídicos àquele cujos dados foram utilizados na contratação, ainda que haja transferência de valores para ele.
3. A manifestação livre de vontade consiste em um dos elementos do negócio jurídico. Ausente tal elemento, não há como se manter a existência do contrato - relação jurídica - sob o fundamento de que houve benefício à outra parte. No caso, a declaração de inexistência da relação jurídica é necessária, com o retorno ao status quo.
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 – STJ).
5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
6. Na hipótese, observa-se a ofensa à integridade psíquica: evidente o sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, o qual sofreu descontos em seus proventos por falha nos serviços prestados pelo banco requerido, e teve seu nome incluído - indevidamente - em bancos de dados de proteção ao crédito.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
8. A majoração ou redução do quantum fixado para fins de compensação por dano moral, em sede recursal, é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo Na hipótese, considerada a gravidade e reprovabilidade da conduta da autora e a extensão dos, é cabível a majoração do valor.
9. Os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, por se tratar de ato ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).
10. A má-fé do fornecedor não é pressuposto necessário para determinar a devolução em dobro de quantia cobrada indevidamente do consumidor. Nos termos do recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
11. O princípio da boa-fé objetiva (art. 4, III e art. 51, IV, do CDC), como amplamente destacado pela doutrina, traz consectários, entre os quais o dever de cuidado com terceiros que se apresentam como consumidores por equiparação (arts. 17 e 29 do CDC). É exigência inerente à atividade bancária ter todas as cautelas em suas contratações, particularmente na abertura de contas correntes e empréstimos. O setor financeiro sabe - ou deveria saber - que é crescente o número de fraudes, com utilização indevida de nome e documentos de terceiros. Deve realizar medidas para evitar contratações fraudulentas e consequentes danos materiais e morais a terceiros.
12. Na hipótese, a cobrança indevida decorreu de violação dos deveres de boa-fé e cooperação, já que cabia às instituições financeiras prezarem pela segurança e regularidade na contratação de empréstimos.
13. Recurso de apelação do autor conhecido e provido. Recurso de apelação do réu conhecido e não provido.